Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002066-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CLARA MOREIRA DA SILVA WARD DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. 1. Considerando que o tráfico de entorpecentes é um crime permanente, que se estende no tempo pela vontade do agente, não pode ser reconhecida a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível se a ré não noticiou tal fato às autoridades competentes para apurá-lo, na medida em que o Estado dispõe de meios eficientes para afastar os riscos de ocorrência do mal prometido. 2. Sendo o crack, reconhecidamente, um dos entorpecentes mais nocivos à saúde, é razoável a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos previstos no referido dispositivo legal: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4. Não há que se falar em bis in idem quando a reincidência do acusado é utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria e também para afastar a redução referente ao tráfico privilegiado, por se tratar de consequências distintas decorrentes do mesmo instituto jurídico. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, na espécie, a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação. Cita, ementas de julgados do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora decidiu que: “Neste contexto, sendo o crack, reconhecidamente, um dos entorpecentes mais nocivos à saúde, é razoável a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias previstas no mencionado dispositivo legal. (...) Assim, ante a presença de fundamentação idônea a amparar a valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida a exasperação da pena realizada na primeira fase da dosimetria” (ID: 17931759). Dessa forma, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003